Tribunal: CARF
Processo: 10880.917347/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.917347/2010-69
ACÓRDÃO
1302-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. CSLL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. AJUSTE POSTERIOR DE DIPJ. INEXISTÊNCIA DE SALDO
CREDITÓRIO.
O reconhecimento de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pressupõe a comprovação de que o valor recolhido excedeu o
montante efetivamente devido à época do pagamento. Ajustes
promovidos posteriormente na base de cálculo da CSLL, quando do
preenchimento da DIPJ, não têm o condão de desfazer retroativamente a
extinção de débito regularmente constituído e integralmente quitado, nem
de gerar, por si só, saldo financeiro ou jurídico passível de restituição ou
compensação. Demonstrado que o recolhimento foi integralmente
apropriado na quitação de débitos próprios da contribuinte, inexiste direito
creditório a amparar a compensação declarada via PER/DCOMP. Recurso
Voluntário negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso, para manter integralmente o Acórdão no 06-59.802, proferido pela 2a Turma da
DRJ/Curitiba, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
06433.47562.210906.1.3.04-7014.

Assinado Digitalmente
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917347/2010-69
2
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E
CELULOSE S.A., contra o Acórdão no 06-59.802, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ/CTA), na sessão de 20/07/2017, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório da DERAT São
Paulo que não homologou a compensação declarada em PER/DCOMP, sob o fundamento de
inexistência de direito creditório.
O processo administrativo tem origem na PER/DCOMP no
06433.47562.210906.1.3.04-7014, transmitida em 21/09/2006, por meio da qual a contribuinte
declarou a compensação de débito relativo à estimativa mensal da CSLL do período de março de
2003, com crédito alegadamente decorrente de pagamento indevido ou a maior referente ao
período de 01/12/2001 a 31/12/2001, cujo valor original informado foi de R$ 8.732,48, atualizado
para R$ 10.715,64.
Segundo consta do Relatório Fiscal e do Despacho Decisório, o crédito indicado
teria origem em recolhimento efetuado em 31/01/2002, no valor de R$ 8.722.478,96, a título de
CSLL estimada do mês de dezembro de 2001, código de receita 2484. A autoridade fiscal, contudo,
por meio de Despacho Decisório proferido em 19/04/2010, negou a homologação da
compensação, ao entendimento de que o referido pagamento teria sido integralmente utilizado
para a quitação de débitos próprios da contribuinte, não subsistindo crédito disponível para
compensação, razão pela qual afastou a caracterização de pagamento indevido ou a maior.
Cientificada do Despacho Decisório em 23/04/2010, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 25/05/2010, na qual alegou, em síntese, que, no
encerramento do exercício de 2001, apurou CSLL a pagar no montante de R$ 9.936.676,17, valor
que teria sido integralmente quitado mediante a utilização de créditos e recolhimentos efetuados
por DARF, conforme demonstrativo juntado aos autos. Sustentou, ainda, que, quando do
preenchimento da DIPJ referente ao ano-calendário de 2001, foram realizados ajustes na base de
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917347/2010-69
3
cálculo da CSLL, apurando-se que o valor efetivamente devido seria de R$ 8.292.449,54, e não
aquele inicialmente recolhido, o que teria gerado crédito passível de restituição ou compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela 2a Turma da DRJ/CTA, que,
por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. No entendimento da instância de origem, o
pressuposto essencial para a caracterização de pagamento indevido seria a existência de débito
regularmente constituído e comprovadamente quitado. Assentou-se que, embora tenha sido
apurada CSLL a pagar na DIPJ, não haveria comprovação de quitação desse débito na DCTF,
circunstância que afastaria a existência de indébito tributário e, por consequência, o direito
creditório alegado. Em razão disso, foi mantido o Despacho Decisório que não homologou a
compensação.
Inconformada com o acórdão recorrido, a contribuinte interpôs o presente Recurso
Voluntário, com fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, reiterando a existência do
crédito de CSLL e sustentando, em linhas gerais, que eventual inconsistência no preenchimento da
DCTF configuraria mero erro formal, não apto a afastar o direito material ao reconhecimento do
pagamento a maior, especialmente diante da comprovação do recolhimento por meio de DARF e
da coerência das informações constantes da DIPJ. Invoca, ainda, o princípio da verdade material,
defendendo que os documentos apresentados seriam suficientes para demonstrar a efetiva
ocorrência de pagamento indevido e o consequente direito à compensação.
Os autos foram regularmente encaminhados a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para apreciação do Recurso Voluntário, nos termos do despacho de
encaminhamento constante dos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da tempestividade e admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Conforme se extrai dos autos, a contribuinte foi cientificada do Acórdão no 06-
59.802, proferido pela 2a Turma da DRJ/Curitiba, em 06/07/2018, conforme comprovante de
ciência constante do processo administrativo. O Recurso Voluntário foi protocolado em
07/08/2018, portanto dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917347/2010-69
4
Presentes, assim, os pressupostos objetivos de admissibilidade, notadamente a
tempestividade, bem como os pressupostos subjetivos, uma vez que o recurso foi interposto por
parte legítima e devidamente representada nos autos, conheço do Recurso Voluntário.
II. Delimitação da controvérsia
A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da
existência ou não de direito creditório de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, apto a
amparar a compensação declarada pela contribuinte no PER/DCOMP no
06433.47562.210906.1.3.04-7014, sob o fundamento de alegado pagamento indevido ou a maior
relativo ao período de apuração de 01/12/2001 a 31/12/2001.
De forma mais específica, discute-se se o recolhimento efetuado em 31/01/2002,
no valor de R$ 8.722.478,96, a título de estimativa mensal de CSLL referente ao mês de dezembro
de 2001, teria gerado saldo caracterizável como pagamento indevido ou a maior, considerando os
ajustes posteriormente realizados na base de cálculo da CSLL quando do preenchimento da DIPJ
do ano-calendário de 2001, bem como o conjunto das informações prestadas pelo contribuinte
em suas declarações fiscais.
A autoridade fiscal e a decisão recorrida concluíram pela inexistência de direito
creditório, ao fundamento de que o referido recolhimento foi integralmente absorvido na
quitação de débitos próprios da contribuinte, inexistindo saldo disponível, afastando-se, assim, a
caracterização de pagamento indevido ou a maior. Registrou-se, ainda, a ausência de informação
de quitação do débito na DCTF correspondente.
Por sua vez, a Recorrente sustenta que o crédito decorre de efetivo pagamento a
maior, devidamente comprovado por documentos de arrecadação e pelas informações constantes
da DIPJ, alegando que eventual inconsistência declaratória na DCTF configuraria mero erro formal,
insuficiente para afastar o direito material ao crédito, invocando, para tanto, o princípio da
verdade material.
É nesse contexto que se insere a análise do presente recurso.
III. Do mérito
Conforme delineado no relatório, a contribuinte fundamenta o crédito pleiteado em
recolhimento efetuado em 31/01/2002, no valor de R$ 8.722.478,96, a título de estimativa
mensal de CSLL referente ao período de dezembro de 2001. Sustenta que, após ajustes realizados
quando do preenchimento da DIPJ do ano-calendário de 2001, apurou-se que o valor
efetivamente devido a título de CSLL seria inferior àquele inicialmente recolhido, circunstância que
teria gerado pagamento a maior e, por conseguinte, crédito passível de compensação.
Todavia, a análise sistemática dos autos evidencia que a pretensão recursal não
encontra respaldo no conjunto fático-probatório, tampouco na legislação de regência.
Os autos demonstram, de forma clara e documental, que:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917347/2010-69
5
(i)
A contribuinte apurou CSLL a pagar em dezembro de 2001 no valor de R$
9.936.676,17, conforme balanço e DIPJ original.
(ii)
Esse valor foi integralmente quitado, mediante: créditos de CSLL antecipada,
crédito de cisão, crédito de declaração do ano-base 2000 e pagamento em
dinheiro via DARF no valor de R$ 8.722.478,96, em 31/01/2002 (código
2484).
(iii)
Posteriormente, ao preencher a DIPJ 2002 (ano-calendário 2001), a
contribuinte reduziu a base de cálculo da CSLL, apurando imposto devido de
R$ 8.292.449,54.
(iv)
A
diferença
matemática
apurada
(R$
1.644.226,63)
foi
tratada,
internamente, como “pago a maior”, e uma fração residual desse ajuste (R$
8.732,48) foi utilizada como crédito no PER/DCOMP ora discutido, para
compensar CSLL de março/2003.
Esses fatos não são controvertidos e estão documentalmente comprovados nos
autos, inclusive no demonstrativo fiscal produzido pela própria Receita Federal (fls. 32/33).
Com efeito, o pagamento indevido ou a maior pressupõe a demonstração
inequívoca de que o valor recolhido excedeu o montante efetivamente devido, o que exige não
apenas a comprovação do recolhimento, mas também a verificação de que tal valor não foi
utilizado para a quitação de débitos tributários existentes. Trata-se de exigência que decorre
diretamente do art. 165 do CTN e da própria lógica do sistema de compensação, que não admite a
constituição de crédito tributário dissociado da efetiva extinção do crédito correspondente.
É importante esclarecer que a ausência de informação de quitação em DCTF, por si
só, não impede o reconhecimento de pagamento indevido ou a maior, sobretudo quando o
contribuinte apresenta outros elementos idôneos de prova, como documentos de arrecadação,
escrituração contábil e informações constantes de outras declarações fiscais. A própria
PER/DCOMP, enquanto declaração formal apresentada pelo contribuinte, possui relevância
jurídica no contexto da confissão, extinção e compensação de créditos tributários.
Todavia, não é essa a situação dos autos.
No caso concreto, a autoridade fiscal demonstrou que o recolhimento indicado
como indevido foi integralmente apropriado na quitação de débitos próprios da contribuinte,
inexistindo saldo financeiro ou jurídico remanescente que pudesse ser qualificado como
pagamento indevido ou a maior. Assim, ainda que se supere eventual inconsistência formal entre
declarações, o elemento central, qual seja, a existência de pagamento excedente, não restou
comprovado.
No caso concreto, verifica-se que, em janeiro de 2002, existia débito exigível de
CSLL no valor de R$ 9.936.676,17, o qual foi integralmente extinto, inclusive mediante pagamento
em dinheiro no montante de R$ 8.722.478,96. O ajuste posterior promovido quando do
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917347/2010-69
6
preenchimento da DIPJ não tem o condão de desfazer retroativamente essa extinção do crédito
tributário, nem de gerar, por si só, saldo financeiro passível de restituição ou compensação.
Dessa forma, a improcedência da pretensão não decorre de mera falha declaratória,
nem da ausência de informação em DCTF, mas sim da constatação objetiva de que não houve
recolhimento superior ao montante efetivamente devido, após considerados todos os ajustes
legais e a imputação dos pagamentos aos débitos existentes.
Nesse contexto, o princípio da verdade material, embora plenamente aplicável ao
processo administrativo tributário, não dispensa o contribuinte do ônus de demonstrar a efetiva
ocorrência do indébito, nem autoriza o reconhecimento de crédito quando os elementos
constantes dos autos evidenciam a inexistência de saldo passível de restituição ou compensação.
Assim, ausente a comprovação de pagamento indevido ou a maior, requisito
essencial à constituição do direito creditório, revela-se correta a decisão que não homologou a
compensação declarada.
IV. Do dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento, para manter integralmente o Acórdão no 06-59.802, proferido pela 2a Turma da
DRJ/Curitiba, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
06433.47562.210906.1.3.04-7014.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 78
DF CARF MF
Original